Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESACATO. RESISTÊNCIA. AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
1. Devidamente provadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação.
2. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo e ausente prova em contrário.
3. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. A multirreincidência do réu constitui fundamento idôneo para que a pena seja agravada em patamar superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria a pena.
5. Nos crimes apenados com detenção, são cabíveis os regimes de cumprimento de pena semiaberto ou aberto, sendo justificável o regime prisional mais gravoso no caso de ser o réu reincidente e com maus antecedentes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.